Tribunal: TJDFT
Processo: 0733339-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: Constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Eliminação de candidato. Etapa de verificação da condição racial. Dilação probatória. Imprescindibilidade. Dano reverso. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência que determinou a reserva de vaga, sub judice, destinada à candidatos negros/pardos em favor da parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em averiguar se a banca examinadora, que eliminou a autora agravada do certame para ingresso no cargo de analista de apoio às atividades de policiais civis da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, por ter concluído pelo indeferimento de sua autodeclaração, agiu legalmente.
III. Razões de decidir
3. A reserva de vagas em concurso público para pessoas negras e pardas foi determinada pela Lei no 12.990/2014, a qual prevê como requisito para que o candidato concorra às vagas reservadas, sua autodeclaração como preto ou pardo.
4. O STF, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento no sentido de que “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.
5. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da banca examinadora, devendo se limitar à análise da legalidade do ato, o que, para tanto, requer maior instrução probatória, além do contraditório.
6. Considerando que a não concessão da suspensão da liminar deferida à autora se justifica enquanto o processo é instruído, tendo em conta, ainda, o periculum in mora inverso, na medida que o julgamento de provimento da questão em discussão poderá resultar na eliminação prematura da candidata, sendo certo que, ao final, caso o pedido seja julgado improcedente, a autora será excluída do certame, sem prejuízo à Administração, impõe-se a manutenção da decisão agravada até a regular instrução processual, inclusive para que se garanta o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo relevante citado: Lei no 12.990/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0726173-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Rosco e Bessa, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025.